Tribunal: TJMT
Processo: 0006475-69.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006475-69.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 774.873.201-97 (APELANTE), S DE S S (VÍTIMA), WESLEY MARTINS DOS SANTOS - CPF: 032.421.171-66 (ASSISTENTE), EURIDICE MIRANDA SOUZA (ASSISTENTE), VALDECI MIRANDA SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR
FALTA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA EM TODAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA.
2. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
PROCEDÊNCIA. INADMISSÍVEL
BIS IN IDEM
CONFIGURADO.
3.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
:
FRAÇÃO DESPROPORCIONAL ADOTADA PARA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II DO CP. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se cogitar de absolvição, quando houver como há nestes autos, provas robustas da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP). Tratando-se de
crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez, que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Aplicação do Enunciado Orientativo 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Revela-se necessária a neutralização das vetoriais, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime quando nas respectivas análises, o juiz se vale de argumentos inerentes ao tipo penal relativamente a mais de uma circunstância judicial, resultando em clara ofensa à individualização das referidas circunstâncias, além de configuração do inadmissível
bis in idem
.

3.

Constatada a existência de erro material na r. sentença, a correção pelo Tribunal
ad quem
é medida de rigor.
In casu
, o art. 226, inciso II do CP prevê a fração objetiva de 1⁄2 para aumentar a pena relativa ao crime de Estupro de Vulnerável, sendo inadmissível o uso da fração de 2/3 como ocorrido na sentença, impondo-se que, de ofício, seja corrigido o erro, consignando-se a correta fração mencionada na lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Sergio Miranda de Souza
foi condenado pela
MM. Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, pela autoria do crime
de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, c/c 226, II, na forma do art. 71, todos do CP) à pena de
25 anos
de
reclusão
em regime
fechado
(ID 197737745).

Nas
razões
recursais
, a Defesa
pleiteia a
absolvição
por
insuficiência probatória
ou,
subsidiariamente
, a fixação da
pena-base no mínimo
legal (ID 197737753).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 197737756).

A ilustrada
PGJ
em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 203988683), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - [ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS PELO PADRASTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS, AS QUAIS VÊM SUFRAGADAS PELAS INCISIVAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, COLETADOS EM JUÍZO, EM TOTAL HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - ATOS LIBIDINOSOS - AUSÊNCIA DA VERIFICAÇÃO DE VESTÍGIOS - IRRELEVÂNCIA - CRIME QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO À CONSTATAÇÃO PERICIAL, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE QUE NÃO DEIXE MARCAS VISÍVEIS - PALAVRA DA OFENDIDA - VALOR PROBANTE - A CONDUTA DE TOCAR NAS PARTES ÍNTIMAS DA VÍTIMA, BEM COMO DE TENTAR INTRODUZIR O PÊNIS EM SUA GENITÁLIA, QUANDO CONTAVA COM MENOS DE 14 [QUATORZE] ANOS DE IDADE, CONFIGURA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, UMA VEZ QUE SE TRATA DE EFETIVO CONTATO CORPÓREO COM A CRIANÇA, COM PROPÓSITO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA - PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA - DEVER DO ESTADO - 2. POSTULADA REDUÇÃO DA CENSURA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS, AO APELANTE - EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA - QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que entre os anos de 2010 e 2015, em horários diversos, na residência comum localizada na Rua Florianópolis, n° 591, bairro Jardim Tropical, na cidade Rondonópolis/MT,
Paulo Sergio Miranda de Souza
praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima
S. de S. S.
, dos seus 10 aos 15 anos.

Em razão desse cenário,
ele foi
denunciado pela prática do crime de Estupro de Vulnerável, de forma continuada, com a causa de aumento de pena devido ao agressor ser padrasto da vítima e após a regular instrução processual, o Juízo singular o
condenou
como autor do crime capitulado no Art. 217-A, c/c 226, II, na forma do art. 71, todos do CP.

Neste grau de jurisdição, o apelante almeja a sua
absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente a redução da pena-base ao mínimo legal.

É o relato do necessário.

1.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A existência do crime
–

materialidade – e sua
autoria
estão comprovadas pelos documentos juntados no Inquérito Policial (ID 197737230 – fls. 7), declaração colhida na fase policial da Sra.
Sandra da Silva Teodoro
(ID 197737230 – fls. 16 e 17) e declarações da vítima colhida nas duas fases (ID 197737230 – fls. 20 e 21 e ID 197737722), que demonstram, satisfatoriamente, que o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável conforme descrito na denúncia.

Ressalta-se que o apelante é padrasto da vítima e ambos conviviam em família na companhia da genitora da vítima e, ainda que
o apelante tenha negado a prática do crime, em ambas às fases da persecução penal, suas alegações
encontram óbice nas declarações da vítima e nos outros elementos de prova, constantes dos autos. Vejamos seu relato na fase inquisitorial:

“QUE sempre cuidou muito bem de SAMARA; QUE esclarece o interrogando que dias antes do interrogando tom conhecimento dessa denuncia, o interrogando tinha pego o celular de SAMARA e lido uma mensagem de um rapaz estranho e maior de idade; QUE chamou atenção dela e disse que iria tomar o celular; QUE então SAMARA falou para o interrogando que se ele devolvesse o celular para ela e não falasse nada para a mãe dela, a mesma iria "DAR" ou seja, ter relação sexual com o interrogando todos os dias; QUE logo em seguida pediu para SAMARA lhe respeitar, pois o interrogando era pai dela e por isso ela iria ficar sem celular; QUE o interrogando ficou surpreso com a resposta de SAMARA; QUE não chegou a comentar com sua esposa esse fato; QUE então dias depois, SAMARA inventou essas acusações, dizendo que o interrogando abusou sexualmente dela; QUE em relação ao fato da mãe pegar o interrogando no quarto de SAMARA uma vez, foi porque realmente o interrogando ouviu um barulho e foi verificar, pois tinha um terreno baldio por perto que ficavam usuários de droga nesse local; QUE em relação a ameaças o interrogando nega, nunca ameaçou em matar ninguém, muito menos SAMARA e sua esposa”

Já na fase judicial, o réu confirmou que, uma única vez, foi ao quarto da vítima durante a noite, mas apenas por ter ouvido um barulho estranho e ter pensado que alguém tinha invadido a residência.

Por outro lado, a vítima, à época com
15 anos de idade,
relatou na
fase policial
que desde os 10 anos, o apelante, com habitualidade, passava a mão em seu corpo, nos seios e na parte íntima, esfregava o dedo e órgão genial em sua vagina e a ameaça caso contasse a alguém o ocorrido, afirmando que
“mataria sua mãe e seu irmão”.

Relata que, em uma noite de junho de 2015,
Paulo
estava em sua cama, momento que a mãe
Sandra
o viu e o questionou sobre o que estava fazendo e o apelante lhe disse que alguém estava batendo na janela do quarto da menor e por isso foi conferir do que se tratava.

Nessa mesma noite, mais tarde, o apelante retornou ao quarto da vítima, retirou a calcinha dela e tentou introduzir seu pênis no órgão genital da menina. Todavia, ela não permitiu, mas o fato a motivou, na manhã seguinte, a contar a sua mãe o ocorrido.

Quando a Sra.
Sandra
questionou
Paulo
, ele confessou o crime, quando as duas se dirigiram a delegacia.
Todos os fatos narrados pela vítima foram corroborados por sua mãe na fase policial.

Já em Juízo, a ofendida, com
vinte e dois anos de idade
, durante a colheita do depoimento,
confirmou, com precisão, os abusos
, o que aconteceu por várias vezes, durante 5 anos.

Porém,
Sandra
prestou depoimento contraditório, afirmando que nunca soube do delito e que a filha estaria mentindo. Nesse ponto, verifico que a depoente se contradisse inúmeras vezes. Primeiro, negou ter visto o apelante dentro do quarto da filha. Posteriormente, explicou que, naquela noite, ele foi ao banheiro e depois tomar água, quando passou pelo quarto da vítima e abriu a porta.

Quando perguntada a respeito do que ele iria fazer dentro do quarto da vítima,
Sandra
ficou em silêncio e, por fim, mudou a versão apresentada e disse que o motivo de
Paulo
ter ido ao quarto da vítima decorreu dos barulhos ouvidos no quintal.

Convém mencionar que, após a vítima ter contado a mãe os fatos, ela se separou de seu cônjuge por aproximadamente 8 meses, contudo reatou o relacionamento, estando com ele atualmente.

Necessário destacar, aqui, que as palavras da vítima têm especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, especialmente, se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas, sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido, entende o STJ, que:

“A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.436.530/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Nesse sentido, eis o
Enunciado Orientativo no. 10
, da TCCR/TJMT:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Corroboram as palavras da ofendida, as declarações extrajudiciais da Sra.
Sandra da Silva Teodoro
(sua genitora) que,
em harmonia com as declarações da vítima,
revelaram que houve o abuso sexual.

Nesse sentido, essa Colenda Câmara Criminal já se manifestou:

“A materialidade do crime de estupro de vulnerável e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois a vítima foi categórica ao apontá-lo como o indivíduo que praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, encontrando-se as suas declarações amplamente corroboradas por meio de depoimentos judiciais, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas”. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido. (TJMT. 1000133-30.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Assim, estando
comprovada a existência do crime
e sua
autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados e demais provas mencionadas, impõe-se manter a condenação do apelante.

2.

DA PENA-BASE

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, já que a magistrada de primeiro grau negativou 03 vetoriais,
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
estabelecendo pena de
9 anos
de
reclusão
nesta fase.

Com razão.

Nota-se que a
culpabilidade
foi considerada negativa devido à idade da vítima e o longo período da conduta, já que o réu teria tido tempo para refletir acerca da prática e cessar a empreitada criminosa. Todavia, noto que tais circunstâncias são próprias do tipo penal e do instituto da continuidade delitiva.

Por sua vez, a vetorial
circunstâncias do crime
foi depreciada devido ao delito ter ocorrido em ambiente familiar, onde
“deveria prosperar a paz e tranquilidade e não os reiterados abusos sexuais contra a vítima”
. Contudo, tais elementos são características da causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP.

Por fim, quanto à fundamentação utilizada para a depreciação das
consequências do crime
,
o fato do crime ter sido praticado contra a criança é típico do delito previsto no art. 217-A.

Diante disso, a fundamentação utilizada para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ocasionaria o denominado
bis in idem
, não aceitável no direito penal.

Aliás, destaco:

“Verificada que a condição da vítima estar sob os cuidados do réu e deste ter livre de acesso ao âmbito familiar da vítima, quando já utilizados para fundamentar a incidência da agravante prevista no artigo, 61, II, “f”, do CP, impede a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime sob o mesmo fundamento, com vistas a evitar a ocorrência de bis in idem.” (N.U 1002156-74.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Assim, estabeleço a pena-base no mínimo legal.

3.

DA PENA FINAL

Na terceira fase da dosimetria, verifico que houve a exasperação da pena na fração de 2/3 devido à causa de aumento do artigo 226, inciso II, do CP, pelo fato do acusado ser padrasto da vítima.

Porém, a redação da norma em questão é específica em determinar o uso da fração de 1⁄2. Transcrevo:

Art. 226. A pena é aumentada:

(...)

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

Nesse sentido:

“Constatado equívoco na dosimetria, impõe-se readequar a pena [inclusive de ofício] a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.” (N.U 0010548-92.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Portanto, corrijo de
ofício
a fração utilizada para exasperar a pena.

NOVA DOSIMETRIA

Delito: Estupro de Vulnerável

Pena: Reclusão de 8 a 10 anos

Na 1° fase da pena, ausente vetoriais, estabeleço a pena-base em
8 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na 2° da pena, ausente atenuantes e agravantes, mantenho a pena em
8 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na 3° fase da pena, presente a causa de aumento de o agressor ser padrasto da vítima, exaspero a pena na fração de 1⁄2 e alcanço a pena de
12 anos de reclusão
e ao pagamento de
15 dias-multa
.

Na sequência, tendo em vista a continuidade delitiva (art. 71 do CP) aplico a fração de 2/3 e fixo a pena definitiva em
20 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
25 dias-multa
, em regime
fechado
.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, e em
concordância parcial
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a negativação das vetoriais
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
na primeira fase da dosimetria penal e,
de ofício
, corrigir a fração relativa ao art. 226, II, do CP, fixando a pena definitiva de
Paulo Sergio Miranda de Souza
em
20 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
25 dias-multa
, em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024